Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701809-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Preparo recolhido (ID 62067864 e 62067865). Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de parcela incontroversa nos mesmos autos, proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0713184-47.2023.8.07.0020. Relata a agravante que a referida decisão indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para receber os valores incontroversos e transitados em julgado, sob o fundamento de que o pedido deve ser formulado em autos apartados em razão da remessa do feito à Turma Recursal para análise do recurso inominado e por não haver cumprimento de sentença provisório nos Juizados Especiais, uma vez que o art. 52 da lei 9.099/95 determina que a parte vencida somente será intimada a cumprir a decisão judicial quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença/acórdão. Alega ser tal premissa equivocada, tendo em vista que se trata de execução definitiva de parcelas incontroversas, que deve ser processada nos mesmos autos, conforme disposto no art. 523 do CPC. Decido. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação”. Na hipótese, a agravante impugna a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de parcela incontroversa nos mesmos autos do processo de conhecimento por se encontrar pendente o julgamento de recurso inominado por ela interposto. Insiste no cumprimento de sentença nos próprios autos. Ocorre que, conforme observou o juiz na origem "(...) eventual pedido de cumprimento provisório deve ser formulado em autos apartados, considerando-se que este feito será remetido à Turma Recursal para análise do recurso inominado apresentado em face da sentença". De fato, mostra-se inviável, por ora, o cumprimento de sentença nos mesmos autos, tendo em vista que não há possibilidade do processamento imediato da execução se os autos foram enviados para as Turmas Recursais para julgamento do recurso inominado. Neste sentido, deve ser mantida a decisão que consignou que: Registre-se, por fim, que, tendo em conta a celeridade dos julgamentos dos feitos submetidos às Turmas Recursais do Distrito Federal, eventual execução provisória do julgado traz mais tumulto processual que efetivo benefícios ao pretenso exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f